Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VALOR DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pela decisão agravada, revogada a penhora “que recai sobre o valor da indenização do veículo da marca YAMAHA, modelo XJ6 600N, placa FZC0779, sem prejuízo da determinação de nova penhora em data oportuna em caso de cumprimento dos requisitos estabelecidos para sua liberação do referido crédito”.

2. Inconsistente o argumento de que as exigências administrativas para a liberação do valor da indenização securitária “tornam impossível o cumprimento da execução”. Certidão extraída do sistema Renajud revela que a agravada, além da motocicleta subtraída, é proprietária de dois outros veículos passíveis de constrição (artigo 835, inciso IV do Código de Processo Civil).

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.